Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711076-79.2022.8.07.0020 RECORRENTES: IRANETE COSTA DOS REIS E OUTROS RECORRIDOS: SUELI ALVES DA ROCHA E FRANCISCO DE PAIVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. COMODATO VERBAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BEFEITORIAS. PROVA DOS GASTOS. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. FINALIDADE. FORÇAR A DESOCUPAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 584 do CC/02, no comodato as despesas realizadas para viabilizar a habitação não geram direito ao ressarcimento. 2. Os comodatários residiram no imóvel por 15 (quinze) anos, com todas as despesas pagas pelos comodantes, além de energia elétrica e água, e as construções no terreno, dada a rusticidade, foram realizas estritamente para viabilizar o uso e o gozo do imóvel emprestado, o que afasta o direito à respectiva indenização. 3. O art. 187 do Código Civil consagra a teoria do abuso de direito como ato ilícito, também conhecida por teoria dos atos emulativos, que considera o exercício desproporcional de um direito inicialmente lícito em conduta passível de causar reparação. 4. A despeito de ter sido realizado para a defesa de interesse legítimo, a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica com a finalidade de compelir os Réus a desocuparem o imóvel, em evidente abuso de direito, é passível de reparação, por força do disposto no art. 927 do CC. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas no caso em que o comodante suspende o fornecimento de água e energia elétrica do imóvel ocupado, com o objetivo de compelir a desocupação. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Quantum reduzido no caso concreto. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, § 1o, incisos IV e VI, 492 e 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884, 1.201, 1.202, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, defendendo que são possuidores de boa-fé e, portanto, têm direito à retenção e à indenização por benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel em questão. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 141, 489, § 1o, incisos IV e VI, 492 e 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 884, 1.201, 1.202, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Depreende-se do laudo de avaliação do Oficial de Justiça (ID 65104998), que a habitação erigida no local foi avaliada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Todavia, os Réus/Reconvintes não se desincumbiram de comprovar o que efetivamente eles construíram, dado que já havia uma construção no local, ao tempo em que passaram a residir no imóvel. Tampouco restou comprovada a autorização dos Autores/Reconvidos para as referidas construções, o que demonstra terem sido realizadas de forma clandestina. Quanto ao valor atribuído à habitação existente no lote dos Autores, dada a rusticidade da construção, o estado de conservação e as dimensões, ainda que tenham sido pagas pelos comodatários, o foram para viabilizar exclusivamente o uso e gozo da coisa emprestada. (...) Assim, não há falar em indenização de benfeitorias” (ID 70158614). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020